Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-47.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra o Município de São Sebastião, alegando cobrança indevida da taxa de remoção de lixo, afirmando que os resíduos produzidos em seus imóveis são classificados

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra o Município de São Sebastião, alegando cobrança indevida da taxa de remoção de lixo, afirmando que os resíduos produzidos em seus imóveis são classificados separadamente dos resíduos sólidos domiciliares. Requereu a extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de processo administrativo e (ii) a legalidade da cobrança da taxa de remoção de lixo.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois o julgamento antecipado do mérito é possível quando a matéria discutida é de direito e passível de demonstração documental.
4. Quanto ao mérito, a ausência de prévio processo administrativo não acarreta nulidade das CDA’s em tributos com lançamento de ofício.
5. A taxa de remoção de lixo é devida pela mera disponibilidade do serviço, conforme legislação municipal e precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de processo administrativo não acarreta nulidade das CDA’s em tributos com lançamento de ofício. 2. A taxa de remoção de lixo é devida pela mera disponibilidade do serviço.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 79, II e III; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, art. 335, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013.
TJSP, Apelação Cível n. 1006259-40.2021.8.26.0266, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2022.
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2223510-92.2021.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01.12.2021.